Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-30.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021467-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MILTON CESAR NERES DE OLIVEIRA - CPF: 572.264.581-87 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA PRICE E FIXAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ERRO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou laudo pericial contábil e fixou o valor do débito exequendo. O agravante sustenta excesso de execução, alegando equívoco do perito judicial ao desconsiderar a Tabela
Price
e ao não adotar prazo de 72 meses para o recálculo da operação, defendendo a existência de valor inferior ao apurado na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado observou os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se é possível, na fase de cumprimento de sentença, impor critérios de amortização e prazo de pagamento não previstos na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação, restituição simples dos valores descontados em excesso, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto, sem estabelecer sistema específico de amortização ou prazo de quitação.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, sendo vedada a modificação ou inovação do conteúdo definido no processo de conhecimento, nos termos do art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

A pretensão de aplicação da Tabela
Price
e de fixação de prazo de 72 meses introduz critérios não previstos no título executivo e configura tentativa de alteração indireta da coisa julgada.

O laudo pericial foi elaborado em conformidade com os parâmetros definidos na sentença, mediante aplicação da taxa média de mercado de 1,48% ao mês divulgada pelo Banco Central e compensação dos valores já pagos, observando a atualização monetária e os juros moratórios determinados judicialmente.

A perícia não extrapola sua função técnica ao afastar premissas incompatíveis com o título executivo e ao realizar os cálculos segundo os critérios expressamente definidos na decisão exequenda.

A mera discordância da parte com o resultado da perícia, desacompanhada de prova técnica apta a demonstrar erro aritmético ou descumprimento do título executivo, não justifica a reforma da decisão homologatória.

A manutenção da decisão recorrida preserva a segurança jurídica, a autoridade da coisa julgada e a fidelidade ao título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios definidos no título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parâmetros não estabelecidos na decisão transitada em julgado.

A aplicação de sistema de amortização ou prazo de pagamento não previstos no título executivo configura inovação incompatível com a coisa julgada.

O laudo pericial que observa fielmente
os parâmetros definidos na sentença deve
ser homologado quando inexistente prova técnica de erro aritmético ou descumprimento do título.

A discordância da parte com o resultado da perícia, sem demonstração técnica de incorreção dos cálculos, não autoriza a reforma da decisão homologatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1021467-30.2026.8.11.0000

BANCO BMG S.A X MILTON CESAR NERES DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or

BANCO BMG S.A
,

com o fito de

reforma
r
a decisão que,
nos autos do

Cumprimento de Sentença n
.

nº
1008294-57.2022.8.11.0006
, manejado
por
MILTON CESAR NERES DE OLIVEIRA
,
rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e homologou o laudo pericial contábil, fixando o débito exequendo em R$ 16.032,17
.

Para tanto, o
agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, argumentando que o perito judicial se equivocou ao desconsiderar a metodologia da Tabela
Price
e ao adotar critérios que majoraram indevidamente o montante devido.

Alega que o
expert
extrapolou os limites técnicos da perícia ao realizar interpretações jurídicas sobre o título executivo, sustentando que o valor correto da condenação seria de R$ 8.545,37, montante este que entende incontroverso e já depositado nos autos.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na adequação do cálculo pericial homologado pelo juízo de origem em face dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Ao analisar
detidamente os autos, verifico que a sentença proferida na fase de conhecimento determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, estabelecendo a aplicação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, além da restituição simples dos valores descontados em excesso, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desconto.

A propósito, a parte dispositiva da sentença de procedência:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito

em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de

liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora

1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as

partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em

10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da

gratuidade de justiça;

O ponto central da insurgência recursal diz respeito à insistência do banco na utilização da Tabela
Price
e na fixação de um prazo de 72 meses para o recalculo do mútuo.

Ocorre que, ao examinar o comando judicial transitado em julgado, nota-se que o magistrado não determinou a adoção de qualquer sistema específico de amortização, tampouco fixou o número de parcelas para a quitação do débito.

Nesse cenário, o cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título, insculpido no artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil, que veda expressamente a modificação ou a inovação do que foi decidido no processo de conhecimento.

A pretensão do banco de impor a Tabela
Price
e um prazo contratual fictício revela-se como tentativa transversa de alterar a coisa julgada, uma vez que referidos critérios não foram estabelecidos no título que ora se executa.

Assim, o
laudo pericial contábil, elaborado por profissional de confiança do juízo, demonstrou de forma minuciosa que os cálculos apresentados pela instituição financeira partiram de premissas inexistentes na sentença
, de modo que, o
perito aplicou rigorosamente a taxa média de mercado de 1,48% ao mês, conforme divulgado pelo Banco Central para a época da operação, e procedeu à compensação dos valores já pagos pelo consumidor, respeitando a forma de atualização monetária e os juros moratórios determinados.

Dessa maneira, não se vislumbra o alegado erro metodológico ou a extrapolação da função pericial. Ao contrário, o perito agiu com correção técnica ao recusar a inserção de variáveis unilaterais propostas pelo devedor que visavam reduzir artificialmente o crédito do exequente.

A discordância da parte quanto ao resultado da perícia, desacompanhada de prova técnica robusta que evidencie erro aritmético ou descumprimento do título, não autoriza a reforma da decisão de homologação.

A decisão
recorrida
, portanto, mostra-se escorreita e em harmonia com os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada.

Por fim, considerando a fundamentação exposta, o efeito suspensivo anteriormente concedido deve ser revogado para que a execução prossiga regularmente em seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026